Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. VISTORIA VEICULAR. CADASTRAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A perda superveniente do interesse de agir exige comprovação da existência de ato jurídico capaz de demonstrar que a marcha processual deixou de ser útil ao autor da causa, o que não se deu na presente hipótese.

2. A limitação temporal estabelecida no inciso I do artigo 14 da Instrução no 230, de 9/4/2021, do Diretor Geral do DETRAN-DF, é compatível com a Lei 8.666/1993, ainda aplicável ao caso em razão da regra de direito intertemporal fixada nos artigos 191 e 193 da Lei no 14.133/2021.

3. Recurso conhecido e provido.